Tribunal: TJDFT
Processo: 0730028-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0730028-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCINE PAOLA ZANCHET E SANTOS AGRAVADO: CLAUDIA TAMIRES SANTANA SILVA DESPACHO Não há pedido de liminar. Intime-se a agravada, CLÁUDIA TAMIRES SANTANA SILVA, para apresentar contrarrazões ao agravo, no prazo legal. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator